Tribunal: TJBA
Processo: 2000251-60.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000251-60.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: EDECIDES SANTOS DIAS Advogado(s): LEONARDO SANTOS BRITO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO OBJETIVANDO AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO QUE SE REVELA IMPASSÍVEL DE ACOLHIMENTO. DECISÃO FUSTIGADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACÍFICO ESPOSADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRABALHO EXTERNO QUE EXIGE A FISCALIZAÇÃO EFETIVA PELA AUTORIDADE COMPETENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE SE REVELA INVIÁVEL IN CASU. O DECISUM OBJURGADO CONSIGNA, COM ACERTO, NA HIPÓTESE SUB EXAMINE, QUE a prestação de trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, ressaltando-se que tal PERMISSÃO QUE está subordinada à capacidade e à disponibilidade de vigilância do Poder Público – NÃO VISUALIZADAS NAS ESPÉCIE. PRECEDENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por Edecides Santos Dias, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Jequié/Ba, Dr. Rafael Barbosa da Cunha, que indeferiu o pedido de autorização para trabalho externo formulado pelo Reeducando, ora Agravante. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que o Apenado, ora Recorrente, fora condenado pela prática do crime homicídio qualificado, ao cumprimento da pena total de 12 (doze) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado. No bojo da Execução Penal nº 2000058-16.2023.8.05.0141, o Condenado requereu autorização para trabalho externo, argumentando ter recebido proposta de emprego. O Douto Juízo a quo asseverou, na decisão recorrida, que “a prestação de trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado [e] depende da viabilidade de efetiva fiscalização por parte da Direção do Presídio”, de modo que não deve ser concedida a autorização para o labor extramuros. Dito isto, consignou que tal disponibilidade se dá “com a disponibilização de recursos pessoais e financeiros necessários a atender as exigências contidas na Lei de Execução Penal” – o que não se verifica no caso concreto em análise.” 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado, o Apenado manejou o pertinente recurso de agravo em execução penal, pleiteando a reforma do decisum vergastado, com a consequente autorização para trabalho externo. Nessa senda, argumenta que “Ainda que sem indicar expressamente, observa-se que o juízo a quo fundamentou a sua decisão nas imposições restritivas promovidas pela Lei nº 14.843/24 aos benefícios penais dispostos na LEP.” Arremata, sobre o tema em debate, que “no caso em tela, a vigilância eletrônica realizada pela SSP/BA em comunhão com a tornozeleira eletrônica se apresenta meio idôneo para a vigilância do agravante durante as atividades profissionais a serem desempenhadas no ofertante.” 4. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Cleusa Boyda de Andrade, o Órgão Ministerial pugna pelo desprovimento da irresignação, salientando, em apertado resumo, que a proposta de emprego apresentada pelo Apenado não “afasta o risco inerente à saída do apenado sem escolta, considerando a gravidade do delito praticado e o regime fechado imposto.” Registra, ainda, o Órgão Ministerial, que a mantença in totum da decisão recorrida advém da “ausência de estrutura para fiscalização direta” na situação em espeque. 5. INVIABILIDADE DA TESE RECURSAL. DECISÃO VERGASTADA QUE NÃO MERECE REFORMA. Com efeito, o provimento jurisdicional ora combatido mostra-se consonante com a esteira intelectiva adotada de forma uníssona acerca do assunto em discussão, ao afirmar que para autorização do trabalho externo ser concedida, é preciso ser comprovada a possibilidade de fiscalização pelo Poder Público. Repise-se, nesse diapasão, que não se tratou do teor do art. 122, § 2º, da Lei de Execução Penal, cuja redação leciona que não terá direto “a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.” O que houve, de fato, foi a mera aplicação do art. 36, do mesmo diploma legal, que em sua parte final assevera que “O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.” Dito isto, imperioso atestar que a jurisprudência remansosa e pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça leciona que “A permissão para trabalho externo, aos reeducandos do regime fechado de cumprimento de pena, está subordinada à capacidade e à disponibilidade de vigilância do Poder Público, considerada a possibilidade de fuga, e, ainda, à fiscalização estatal, no exercício do poder disciplinar sobre os apenados em cumprimento de pena.” (AgRg no HC n. 813.727/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 6. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000251-60.2025.8.05.0141, tendo como Agravante, Edecides Santos Dias e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão fustigada nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11